Tribunal: TJMT
Processo: 1007322-45.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007322-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADAILTON MARIANO DOS SANTOS - CPF: 488.659.741-68 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ADAILTON MARIANO DOS SANTOS - CPF: 488.659.741-68 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA.
PARCIAL PROCEDENCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO. DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO. ACIDENTE SUBSEQUENTE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO
E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por motorista de caminhão contra concessionária de rodovia, em razão da demora excessiva no atendimento de socorro solicitado após pane elétrica em seu veículo na BR-163, resultando em acidente com outro veículo e consequentes danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro
questões em discussão: (i)

verificar se o recurso do autor atende ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
)
definir se a concessionária de rodovia é responsável pelos danos decorrentes da demora no atendimento de socorro ao usuário da via; (
i
i
i
) estabelecer a extensão dos danos materiais e a configuração dos lucros cessantes; e (
i
v
) determinar a ocorrência e quantificação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade recursal foi observado pelo apelante, que impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos suficientes para demonstrar seu inconformismo, especialmente quanto à extensão dos danos materiais reconhecidos e à quantificação dos danos morais, atendendo aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15.

4.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme previsão do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando-se a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da concessionária.

5
. Restou comprovado que o autor teve seu veículo imobilizado na rodovia em razão de pane elétrica, tendo solicitado socorro à concessionária requerida, que só compareceu ao local aproximadamente 7 horas depois, após a ocorrência de acidente envolvendo o veículo do autor.

6
. A demora excessiva no atendimento caracteriza falha na prestação do serviço pela concessionária, que tem o dever de prestar assistência aos usuários da rodovia, sendo responsável pela segurança do tráfego, não constituindo a colisão posterior excludente de responsabilidade, mas sim fortuito interno, risco do próprio empreendimento.

7
. Em se tratando de transportador autônomo, o veículo constitui instrumento de trabalho e fonte de renda, sendo presumível o prejuízo decorrente da impossibilidade de utilizá-lo durante o período de reparo, configurando-se os lucros cessantes.

8
. A situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, pois ficou aproximadamente 9 horas aguardando socorro na rodovia, exposto a perigo real e concreto que culminou em acidente e danos ao seu veículo de trabalho, justificando a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso do autor parcialmente provido
.

R
ecurso da requerida
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por

CONCESSIONÁRIA
ROTA DO OESTE S/A e ADAILTON MARIANO DOS SANTOS,
cont
r
a
a
sentença que julgou
parcialmente

procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
ADAILTON MARIANO DOS SANTOS,
para
condenar a requerida a ressarcir os prejuízos suportados pela parte autora a título de dano material, no valor de R$ 8.985,00, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, § 1º, do CC) e a correção monetária pelo IPCA (art. 389,
parágrafo
único, do CC), ambos a contar do desembolso; condenar a requerida a indenizar a parte autora os danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §
1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389,
parágrafo
único, do CC), a partir do arbitramento (sentença). Co
ndenou as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 70% para a requerida e 30% para a parte autora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, este
s arbitrados em 10% sobre o proveito econômico de cada parte, nos termos do art. 85, § 2º, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais,
a

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A,
alega, em suma
:

(i)
o
cumprimento de todas as obrigações contratuais; (
ii
)
a
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro; (
iii
)
a
ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados; (
iv
)
a
improcedência dos pedidos indenizatórios por danos materiais e morais e, (v) subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida
para que seja julgada improcedente a ação.

As
contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
319522498, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
ADAILTON MARIANO DOS SANTOS
sustenta em síntese, que
a sentença merece reforma para que seja reconhecida a integralidade dos danos materiais comprovados, incluindo o valor de R$ 8.755,00 referente a reparos do veículo; R$ 1.706,00 de gastos extraordinários com combustível, além dos lucros cessantes correspondentes a 28 dias de paralisação do veículo, período em que ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional.

Requer, ainda, a majoração da indenização por danos morais, argumentando que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, configurando grave violação à sua dignidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
com a condenação da requerida ao pagamento integral dos danos materiais
(R$
8.755,00 + R$ 1.706,00)
e lucros cessantes, e a majoração de indenização por danos morais.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
319522496, alegando, preliminarmente,
violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
No mérito
,
pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
reliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal

A
apelad
a CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE, em suas contrarrazões, alega, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade
recursal
, sob o argumento de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida.

No entanto, verifica-se que o apelante
impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos suficientes para demonstrar seu inconformismo com a sentença recorrida, especialmente quanto à exten
s
ão dos danos materiais reconhecidos e à quantificação dos danos morais.

Assim, constata-se que o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a
preliminar.
-

MÉRITO

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

ADAILTON MARIANO DOS SANTOS
ajuizou a
Ação
de

Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A,
alegando, em síntese, que no dia 24/04/2019, por volta das 14h45, trafegava com seu caminhão, placa HNW-5603, na rodovia BR-163, Km 612, quando foi surpreendido por uma falha mecâ
ni
ca que impediu seu veículo
voltasse a ligar, deixando-o parado na pista.

Afirmou o autor que entrou em contato com a requerida solicitando socorro mecânico por volta das 14h55, sob o protocolo nº 258700, porém
,
a CONCESSIONÁRIA não prestou o atendimento.

Aduziu que ligou novamente
à
s 19h (protocolo 258826), contudo, foi informado que não havia viatura disponível para enviar ao local.

Sustentou que, como consequência da demora no socorro, uma carreta que transportava uma colheitadeira acabou batendo na traseira de seu veículo, causando danos materiais ao seu caminhão, tendo a CONCESSIONÁRIA comparecido ao local apenas às 21h46.

Relatou que buscou ressarcimento administrativamente junto à requerida, que negou seu pleito.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.691,00 a título de danos materiais emergente; R$ 19.600,00 por lucros cessantes e R$ 5.000,00 por danos morais, totalizando R$ 35.291,00.

Citada
,
a requerida
contestou no ID nº
319522438, alegando a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, sustentou que o acidente ocorreu por i
mprudência de terceiro usuário, que realizou ultrapassagem indevida pelo acostamento, colidindo lateralmente com o veículo do autor e não por omissão da requerida. Aduziu que prestou diligentemente seus serviços naquele dia, realizando procedimento de destombamento de outro veículo na rodovia,
devidamente sinalizado, e que quando enviou equipe ao local indicado pelo autor às 14h58, não localizou nenhum veículo parado. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
319522447.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir,
ambas as partes pugnam pela produção de prova testemunhal
(ID nº
319522450 e
319522455
)
.

Decisão de saneamento afast
a
ndo a prejudicial de mérito, invertendo o ônus da prova, fixando os pontos controvertidos e deferindo a prova testemunhal (ID nº
319522456).

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID nº
319522473 .

Alegações finais no ID nº
319522480 e 319522482.

Ao sentenciar,
a
i. magistrad
a
Dr
a
.

Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença
recorrem ambas as partes.

Por se tratar do mesmo objeto, os recursos serão julgados conjuntamente.

Pois bem
.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme previsão do art. 37, § 6º, da CF,
in
verbis
:

“Art. 37.
(...)

§
6 As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nes
s
e sentido,
dispensa
da
a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da concessionária.

No caso,
restou comprovado que o autor teve seu veículo imobilizado na rodovia em razão de pane elétrica no dia 24/04/2019, tendo solicitado socorro à CONCESSIONÁRIA requerida, que só compareceu ao local por volta das 21
h
, após a ocorrência de um acidente envolvendo o veículo do autor.
Vejamos (ID nº

319522400):

A testemunha ouvida em juízo, Sr. Airton
Pereira, confirmou que o autor ficou sem assistência da CONCESSIONÁRIA por horas, tendo realizado a sinalização do veículo tanto com cones quanto com galhos, e que, em decorrência da demora no atendimento, outro caminhão colidiu com o veículo do autor.

Por outro lado, a CONCESSIONÁRIA não produziu prova capaz de afastar a versão apresentada pelo autor, limitando-se a alegar que realizava procedimento de deslocamento de outro veículo e que, quando enviou
equipe ao local às 14h58, não localizou o veículo do autor.

É evidente que
a demora excessiva no atendimento ao autor caracteriza falha na prestação do serviço pela CONCESSIONÁRIA, que tem o dever de prestar assistência aos usuários da rodovia, sendo responsável pela segurança do tráfego.

A omissão da requerida em prestar socorro adequado e tempestivo expôs o autor e os demais usuários da rodovia a risco desnecessário, culminando na colisão que causou danos ao veículo do autor.

Aliás, a colisão
ocorrida após horas de espera sem assistência eficaz não constitui excludente; ao contrário, revela fortuito interno, risco do próprio empreendimento, submetido ao regime de risco administrativo e ao CDC.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RODOVIA PEDAGIADA. SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE
GUINCHO .
DEMORA DE 4 HORAS PARA ATENDIMENTO. VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DEMORA QUE COLOCOU EM RISCO A VIDA E SEGURANÇA DO AUTOR. DANO MORAL
DEVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste
vot
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0003865-74.2014 .8.16.0113 - Marialva - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen
Geronasso
-
J .
02.09.2016)”

(TJ-PR - RI: 00038657420148160113 PR 0003865-74.2014 .8.16.0113 (Acórdão), Relator.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen
Geronasso
, Data de Julgamento: 02/09/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/09/2016)
destaquei

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da concessionária pelos danos sofridos pelo autor.

Quanto aos danos materiais,
o autor pleiteou o valor
total de
R$
10.691,00
, porém
analisando os autos, verifica-se que
ficaram
comprovados apenas os valores de R$ 4.755,00 referentes à compra de peças; R$ 4.000,00 relativos à mão de obra para consertar o veículo e R$ 230,00 referentes a lanternas e faróis quebrados, totalizando R$ 8.985,00.

No entanto, quanto aos gastos com combustível, no valor de R$ 1.706,00, verifica-se que não podem ser imputados à responsabilidade da requerida, pois se trata de despesa ordinária que seria realizada
independentemente
do evento danoso
.

Portanto, correta a sentença neste ponto.

No
tocante aos lucros cessantes
, a sentença merece reforma,
visto que no caso de transportador autônomo, como é o caso do apelante, o veículo constitu
i seu instrumento de trabalho e fonte de renda, sendo presumível o prejuízo decorrente da impossibilidade de utilizá-lo.

Conforme se extrai dos autos, o apelante comprovou que seu caminhão
permaneceu em reparo por 28 dias, período em que ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional.

Assim, considerando que o apelante comprovou que seu caminhão permaneceu em reparo por 28 dias e que se trata de veículo utilizado como instrumento de trabalho, impõe-se o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE VEÍCULO – CONTRATO DE SEGURO - DANO A VEÍCULO DE TERCEIRO COBERTO – LUCROS CESSANTES – CAMINHÃO PARADO POR 122 DIAS – DEMORA INJUSTIFICADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a produção da prova pretendida é dispensável ao deslinde do feito, haja vista ser irrelevante a quantidade de veículos que compõem a frota da parte autora e quanto aufere com cada um dos veículos de sua propriedade.

2. Se o veículo do terceiro envolvido no acidente e coberto pelo contrato de seguro ficou parado para conserto por 122 dias sem qualquer justificativa, há que ser mantida a condenação na indenização pelos lucros cessantes devidamente provados.

3.
Demonstrado que a parte autora ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes pelo período em que o veículo ficou parado para conserto, faz jus ao recebimento de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos pelos três meses que antecederam o sinistro, deduzido o percentual de 60% referente aos custos operacionais, a serem apurados em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos.

4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1036982-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025) – destaquei.

Quanto ao valor, considerando

que o autor aufere R$ 700,00
a diária com o caminhão
e que o caminhão ficou
paralisado por 28 dias,
o autor faz jus ao recebimento de lucros cessantes no valor de R$
19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais).

No que se refere ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Isto porque, o autor ficou aproximadamente
9 horas aguardando socorro na rodovia, exposto a perigo real e concreto que culminou em acidente e danos ao seu veículo
de trabalho
.

A angústia, o desamparo e o sentimento de insegurança decorrentes da negligência da concessionária são evidentes e justificam a reparação moral pleiteada.

Quanto ao valor da indenização, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da conduta da requerida e o caráter pedagógico da condenação, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo reparo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do autor apenas para
condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes
no valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais)
.

Em
virtude do resultado deste julgamento
,
readéquo os ônus sucumbenciais para condenar
a parte requerida integramente
nos
honorários advocatícios
mantendo os demais termos da sentença.

Nego provimento
ao recurso da requerida.
Majoro
os honorários advocatícios em 2% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025